Tribunal: TJDFT
Processo: 0723184-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723184-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: ISABEL MARIA CARDOSO SESSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome do executado por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), por considerar que tal sistema não dispõe de funcionalidade hábil a permitir pesquisa de ativos financeiros, mas, ao invés, “vínculos societários, patrimoniais e financeiros, existentes entre pessoas físicas e jurídicas, por intermédio de grafos, os quais não prescindem do devido resguardo, razão pela qual sua utilização requer cautela, não podendo ser feita de forma indiscriminada”. Decidiu, ademais, que a obtenção da informação almejada pode ser alcançada por meio do SISBAJUD, que, no entanto, realizada, restou infrutífera. Diante disso, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Argumenta que a decisão recorrida viola o dever de cooperação entre as partes e o juiz para a busca da efetiva prestação jurisdicional. Afirma que o SNIPER constitui medida hábil para encontrar ativos em nome da parte devedora, que não podem ser alcançados diretamente pelo credor, por envolver sigilos bancário e fiscal. Requer a concessão de tutela de urgência para deferir a pesquisa por meio do sistema SNIPER. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, com a confirmação do provimento liminarmente requerido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que é “patente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação” (petição de recurso, ID no 59983617 – pág. 14), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Daí porque, a despeito de vislumbrar a probabilidade de êxito da tese deduzida na petição recursal, ausente o outro requisito legal, a tutela de urgência há que ser indeferida. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator